Tribunal: TJPA
Processo: 0018811-85.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0018811-85.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
WELLINGTON BRAGA TEIXEIRA
ADVOGADO: JOSÉ DE RIBAMAR MACIEL FILHO (OAB/PA Nº 7417)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANDREA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO APELANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com a condenação do réu a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.
2. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 15/02/1993, conforme faz prova o
depoimento do indiciado no Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 05 do IPL em apenso), bem como cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos às fls. 24/24-v do IPL em apenso, documentos esses que possuem fé pública, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos.
3. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (03/12/2018) e a data do recebimento da denúncia (10/01/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.
4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0018811-85.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
WELLINGTON BRAGA TEIXEIRA
ADVOGADO: JOSÉ DE RIBAMAR MACIEL FILHO (OAB/PA Nº 7417)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANDREA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Wellington Braga Teixeira
, em face de sentença proferida em
03/12/2018
, às fls. 155/160, pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA,
Dr. Eduardo Rodrigues de Mendonça Freire
, que,
julgando procedente o pedido formulado na denúncia
, o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico de drogas
).

Narra a
denúncia
(fls. 02-A/02-B) que, no dia 23/10/2012, por volta das 13h00m, o denunciado
Wellington Braga Teixeira
foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar, em
ronda ostensiva
pelo bairro
Mangueirão
, na cidade de Belém/PA,
mantendo sob sua guarda em uma residência, 15 (quinze) unidades de substância entorpecentes vulgarmente conhecida como maconha
. Durante
diligência
para averiguar comercialização de entorpecente pelo bairro, os milicianos receberam
informações de que Wellington Braga comercializava narcótico no local
, mais precisamente na
Rua São João
, nº 20, motivo pelo qual, após averiguação,
restou constatada a presença de entorpecente pertencente ao denunciado
.

O material apreendido, pesando o total de
19,304 g (dezenove gramas e trezentos e quatro miligramas)
, foi encaminhado ao Centro de Perícias Científicas
¿Renato Chaves¿
, onde foi confeccionado o Laudo de Constatação, no qual restou confirmada a
presença de entorpecente pertencente ao denunciado
.

Em
razões recursais
(fls. 175/185), a defesa pugna, preliminarmente, pela
declaração de nulidade do processo
, arguindo as teses de
exceção da verdade
e
ilegitimidade passiva
, bem como, pleiteia o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma intercorrente
. No mérito, requer a
absolvição
do apelante por
atipicidade da conduta
ou por
negativa de autoria
.

Em
contrarrazões
(fls. 211/213-v), a digna representante ministerial pugna pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja observada a
possível

existência de prescrição
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pela
prejudicialidade do recurso
, ante a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na
modalidade retroativa
, com a consequente
extinção da punibilidade do réu
(parecer de fls. 220/221-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do réu.

A defesa do apelante, nas razões recursais (fls. 175/185), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de tráfico de drogas
,

praticado pelo ora recorrente. Inobstante o apelante tenha suscitado a extinção de sua punibilidade pela prescrição na forma intercorrente ou na forma em perspectiva,
constata-se, analisando detidamente os autos, a presença da causa extintiva de punibilidade na forma retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 23/10/2012)
, o acusado Wellington era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade,
tendo nascido no dia
15/02/1993
,
conforme faz prova o
depoimento do indiciado no Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 05 do IPL em apenso), bem como cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos às fls. 24/24-v do IPL em apenso, documentos esses que possuem
fé pública
, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:
Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da sentença (03/12/2018), às fls. 160, e a data do recebimento da denúncia (10/01/2013), às fls. 56, já se passaram 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 02 (dois) anos acima mencionado, tendo prescrito o crime em 09/01/2015
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ anexado aos autos na contracapa do mesmo.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante
.

Ante o exposto,
sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo,
conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar a extinção da punibilidade do réu/apelante Wellington Braga Teixeira pela prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora